Tribunal: TJDFT
Processo: 0730898-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730898-08.2022.8.07.0003 APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, GENESIO BERNARDES GOMES APELADO: GENESIO BERNARDES GOMES, LIMA &amp; SILVA PRESTADORA DE SERVICOS DE GESTAO COMERCIAL LTDA, SOLUCOES INTERMEDIACOES E VENDAS LTDA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Genésio Bernardes Gomes para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso Id. 55658898, atentando-se para a certidão Id. 55658895. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora